Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-16.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001075-16.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), KEYLA REGINA DE LIRA - CPF: 011.369.001-01 (APELADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA MUNICIPAL – TANGARÁ DA SERRA-MT - DIREITO A AQUISIÇÃO E GOZO DA LICENÇA PREMIO – QUINQUENIO ININTERRUPTO – MUDANÇA DE CARGO NÃO CARACTERIZA ROMPIMENTO DO VÍNCULO - REQUISITOS DO ARTIGO 62, CAPUT, DA LC 163/2012 CONFIGURADOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA RATIFICADA.

A impetrante foi admitida em 02/02/2012, e não houve rompimento do vínculo com a Administração, mas apenas ampliação da carga horária de 20 horas até o dia 11/02/2014, para 40 horas a partir do dia 12/02/2014, fazendo
jus
ao reconhecimento do seu direito a Licença Premio almejada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Turma:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, em desfavor da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado
KEYLA REGINA DE LIRA
, que concedeu a segurança para reconhecer
o direito ao gozo de licença prêmio decorrente do exercício ininterrupto de serviço público junto a Municipalidade de Tangará da Serra, e tornou definitiva a liminar anteriormente concedida.
(ID Num.2204917)

No recurso de apelação, o MUNICIPIO alega que a imperante não possui direito líquido e certo, pois “
(...) foi admitida em 02/02/2012 no cargo de Professora- 20 horas, tendo seu contrato sido rescindido em 11/02/2014 e readmitida em 12/02/2014 no cargo de Professora – 40 horas, o que caracteriza interrupção do período aquisitivo, assim, não fazendo jus ao direito em questão
”. (ID Num. 2204926)

Decorreu o prazo legal, sem que a parte apelada apresentasse resposta ao recurso de apelação interposto pela parte Impetrada (ID Num. 2204934).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
opina pelo desprovimento do apelo
(ID Num. 2809150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, contra sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado
KEYLA REGINA DE LIRA
, que concedeu a segurança confirmando a liminar,
admitindo o direito ao gozo de licença prêmio decorrente do exercício ininterrupto de serviço público junto a Municipalidade de Tangará da Serra, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.
(ID Num.2204917)

A controvérsia a ser analisada por esta Instância Revisora consiste em saber se a apelada - servidora municipal ocupante do cargo de Professora - faz jus ao reconhecimento da Licença Premio e consequente gozo.

Os requisitos para a aquisição do direito à licença-prêmio estão elencados no artigo 62, caput, da LC 163/2012, que preceitua:

“Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, o profissional da Educação fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com o piso salarial do cargo efetivo, correspondente à classe e nível, não sendo permitida sua conversão em espécie, parcial ou total”.

A referida norma é complementada pelo seu § 1º, que assim está redigido: “
Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público Municipal
. ”.

Conforme se depreende dos dispositivos supracitados, para obter a concessão do benefício, o servidor da educação básica deverá permanecer, de forma ininterrupta, por cinco anos no exercício das funções do cargo.

Da Declaração n° 085/2017 emitida pelo Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT, verifica-se que a impetrante foi admitida em 02/02/2012, e que não houve rompimento do vínculo com a Administração, mas apenas ampliação da carga horária de 20 horas até o dia 11/02/2014, para 40 horas a partir do dia 12/02/2014. (ID Num. 2204898)

Considerando que a impetrante preencheu os requisitos do artigo 62 da Lei Complementar nº 163/2012, e não houve a quebra do vínculo com a Administração Pública, pois a mudança de cargo não caracteriza a interrupção da relação laboral, a ainda, que o alegado rompimento era a única justificativa para o indeferimento do gozo da licença prêmio, imperiosa a concessão da segurança impetrada.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e
RATIFICAR
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020